Tribunal: TJDFT
Processo: 0726891-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0726891-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. AGRAVADO: JAIRSON FERREIRA VELOSO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação n. 0703246-67.2023.8.07.0007, proposta em face de JAIRSON FERREIRA VELOSO, indeferiu o pedido de realização de consulta nos sistemas eletrônicos disponíveis (INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD) para alocalização do réu. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que, em face dos princípios da cooperação e da efetividade da jurisdição, os sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD devem ser utilizados a pedido da parte, para a localização do endereço da parte Agravada. Aduz que os referidos sistemas foram criados com o objetivo de tornar o processo mais efetivo, garantindo os direitos do credor, sem afrontar os do devedor, e que a adoção dessas medidas para obtenção de resultados concretos, e em menor tempo, está em consonância com o direito das partes à razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF). Alega que o indeferimento do pedido do Agravante implica em retrocesso processual, além da inefetividade jurisdicional. Ainda, afirma que as pesquisas por meio dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD são resultados de uma parceria entre o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), visando trazer celeridade e efetividade à tutela jurisdicional. Sustenta que o indeferimento não se justifica, obstando o agravante na localização do devedor, beneficiando sem sombra de dúvidas os maus pagadores. Diz que as partes têm direito de obter dos organismos públicos informações que sejam necessárias à defesa de seus direitos, consoante lhes garante o previsto pelo art. 5o, XXXIII e XXXIV, alínea “b”, da Constituição Federal. Por fim, diz que a conversão da demanda em ação de execução é faculdade do credor, que poderá ser exercida após o esgotamento das buscas pelo bem, não sendo o momento oportuno para converter a ação, bem como a demanda não pode ser extinta por tal motivo. Dessa forma, requer seja concedido o efeito ativo, bem como seja o presente recurso de agravo de instrumento conhecido, para que, no mérito, seja-lhe dado provimento, para o fim de reformar a r. decisão agravada, deferindo a realização de pesquisas junto ao Banco Central do Brasil, por meio do sistema SISBAJUD, junto à Delegacia da Receita Federal - DRF, por meio do sistema INFOJUD, bem como a pesquisa junto ao DETRAN/DF, via sistema RENAJUD, a fim de que a Agravante possa exercer o seu direito garantido pela legislação de regência. Preparo recolhido (ID 48681425 e 48681426). É o relatório. DECIDO. Ausente um dos requisitos de admissibilidade, o recurso não merece ser conhecido. O art. 1.015, do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos, que assim dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Como se vê, nem todas as decisões são agraváveis, não sendo cabível o manejo de agravo de instrumento se a decisão agravada não versa sobre as hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 1.015, do CPC/2015. Na hipótese em análise, o recurso foi interposto contra decisão que indeferiu o pedido de realização de consulta nos sistemas eletrônicos disponíveis (INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD) para alocalização do réu, hipótese não contemplada pelo rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Não se ignora a existência do entendimento do STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.704.520/MT (Tema 988), submetido ao rito dos recursos repetitivos, que consagrou a orientação de que “o art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição deagravode instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No entanto, como se verifica, a única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, o que não ocorre no presente. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DELIMITA OBJETO DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO ROL. TAXATIVIDADE MITIGADA. FALTA DE ENQUADRAMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei. 2. A despeito de as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento gerarem alguma controvérsia doutrinária e jurisprudencial desde a estipulação de um rol taxativo pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça tem desempenhado importante e pontual papel constitucional de uniformizador da jurisprudência sobre a legislação federal ao traçar determinadas balizas interpretativas para o rol estabelecido para cabimento do agravo de instrumento, notabilizando-se o definido na tese firmada no Tema Repetitivo n.o 988, segundo o qual "[o] rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (STJ. Corte Especial - REsp 1704520-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018 - recurso repetitivo). 3. Na espécie, vê-se que o ato judicial recorrido, proferido em fase saneadora, referente à delimitação de perícia em ação de conhecimento, não se enquadra em nenhuma das hipóteses do rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, bem como não se subsome ao conceito de taxatividade mitigada para excepcionar a regra geral disposta nas enumerações legais previstas no Código Adjetivo. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1433013, 07008870520228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Especificamente sobre o indeferimento de pesquisas nos sistemas eletrônicos por ocasião de ação de busca e apreensão, este e. TJDFT já se manifestou sobre a hipótese de não conhecimento do agravo. In verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DECISÃO QUE INDEFERE BUSCA DE ENDEREÇO HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL PREVISTO NO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DE INSERÇÃO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO. DISCUSSÃO DE MATÉRIA ACOBERTADA PELA EFICÁCIA PRECLUSIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. A decisão que indefere a busca de endereços nos sistemas postos à disposição do juízo em ação de busca e apreensão de veículo não se encontra inserida nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2.1. Não configurada a urgência na apreciação da matéria ou inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual apelação, o recurso de agravo de instrumento não deve ser conhecido. (...) (Acórdão 1641767, 07311744820228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no PJe: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DE PESQUISA DE ENDEREÇO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE. URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. 1. Não cabe agravo de instrumento contra a decisão proferida em ação de busca e apreensão que indefere o pedido de pesquisa de endereço da parte ré nos sistemas informatizados do Tribunal, por ausência de previsão legal e de urgência que justifique a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC (STJ, Tema 988). 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1419815, 07238547820218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 9/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “ Como se verifica, o indeferimento do pedido de pesquisa eletrônica para localização do paradeiro do veículo não configura a excepcionalidade de flexibilização do art. 1015 do CPC. A ação é de busca e apreensão de veículo e a tutela de urgência foi concedida, nos termos da decisão de ID 150392159 dos autos principais. No caso, a pesquisa de endereço do réu não se confunde com a tutela de urgência, que diz respeito ao deferimento liminar da busca e apreensão do bem, levando a confirmação de que a situação dos autos não se enquadra em nenhuma das situações elencadas no artigo 1.015, do CPC/2015, tampouco nas hipóteses de taxatividade mitigada conferida pela jurisprudência. Desse modo, não se enquadrando a decisão agravada em qualquer das hipóteses do art. 1.015 do CPC, e não sendo o caso de flexibilização do rol, torna-se incabível o recurso. Posto isso, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ser inadmissível à espécie. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador